Tribunal: TJMT
Processo: 1032334-37.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032334-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS - CPF: 830.767.351-87 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1032334-37.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Teixeira Paulo dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DE DANO MORAL POR CORTE DE ENERGIA
-
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA -

PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE E PROVEITO ECONÔMICO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Apesar da concessionária discorrer acerca da desnecessidade de perícia no relógio medidor ao argumento que se trata de vício externo, em momento algum imputa ao apelado a culpa pelo vício que gerou a cobrança
.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento da energia elétrica, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1032334-37.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Teixeira Paulo dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de dano moral por corte de energia que lhe move Teixeira Paulo dos Santos, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais arbitradas em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso alega, em suma, que foi constatada irregularidade externa ao medidor sendo inócua a realização de perícia. Assevera que o procedimento adotado se deu em virtude de um desvio identificado na rede de baixa tensão, esclarecendo que procedeu a correção do problema, sem contudo retirar o medidor pois o vício ocorre fora do mesmo.

Acrescenta que oportunizou ao consumidor a manifestação quanto a apuração do débito, aduzindo que deixou cópia do TOI em sua caixa de correio e, posteriormente encaminhou Carta ao Cliente oportunizando a interposição de recurso administrativo.

Sustenta ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença. Alternativamente, formula pela redução do quantum arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121603178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1032334-37.2018.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apelado
: Teixeira Paulo dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Teixeira Paulo dos Santos moveu ação de dano moral por corte de energia em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que
em 25.09.2018 sofreu com o corte de energia em sua unidade consumidora indevidamente, mencionando que sempre adimpliu pontualmente as faturas. Narra que desde outubro de 2017, sua unidade consumidora juntamente com outras UCs de outros consumidores pegou fogo face ao curto circuito interno por falta de manutenção da rede, oportunidade que requereu a manutenção do relógio imediatamente.

Menciona que após o pedido de troca e manutenção do relógio medidor, a concessionária enviou preposto que efetuou a religação das unidades consumidoras, deixando de substituir os relógios danificados, o que não foi realizado até a data da distribuição do presente. Contudo, foi surpreendido com uma notificação e uma multa no valor de R$ 931.47 (novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), sem ofertar a ampla defesa e o contraditório.

Diante disso, ingressou com a presente ação e, após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso alega, em suma, que foi constatada irregularidade externa ao medidor sendo inócua a realização de perícia. Assevera que o procedimento adotado se deu em virtude de um desvio identificado na rede de baixa tensão, esclarecendo que procedeu a correção do problema, sem contudo retirar o medidor pois o vício ocorre fora do mesmo.

Acrescenta que oportunizou ao consumidor a manifestação quanto a apuração do débito, aduzindo que deixou cópia do TOI em sua caixa de correio e, posteriormente encaminhou Carta ao Cliente oportunizando a interposição de recurso administrativo.

Sustenta ausência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, requerendo a reforma da r. sentença. Alternativamente, formula pela redução do quantum arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade à titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Nota-se que apesar da apelante discorrer acerca da desnecessidade de perícia no relógio medidor ao argumento que se trata de vício externo, em momento algum imputa ao apelado a culpa pelo vício. Além disso, em sua inicial o apelado discorre sobre a ocorrência de incêndio na sua unidade consumidora, o que não foi impugnado especificamente pela concessionária apelante.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu,
conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante defende que a fatura foi gerada em razão da constatação de vício externo no equipamento de medição da unidade consumidora.

Entretanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (id.121603152) não enseja, por si só, a emissão da fatura da diferença de energia elétrica nos valores de
R$ 931.47 (novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos),
pois não é o documento apto a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante.

Destarte, não bastando a vistoria irregular, o apelado se viu privado injustamente do fornecimento de energia elétrica que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por oportuno, deixo de majorar os honorários ao que fixados no teto nos termos do art. 85,
§11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022